Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717551-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO BERNARDINO SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Fábio Bernardino Silva em face da sentença (ID 61637200) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em desfavor do Banco Itaucard S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 61637202). No despacho de ID 62341536, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 62783438). Indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 63212903), o Apelante foi intimado para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente recolhesse as custas. O Apelante se limitou a apresentar petição alegando que, no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracterizaria cerceamento do direito de defesa da agravante (ID 63572848). Decido. Conforme constou na decisão de ID 63212903, o indeferimento da gratuidade de justiça decorreu da falta de comprovação da hipossuficiência do Apelante devido à não apresentação dos documentos a ele solicitados. Além disso, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça indicou expressamente a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, bem como a norma regente do caso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Por sua vez, o art. 101 do CPC/15 prevê que, verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1° O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2° Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Consoante se extrai desse dispositivo legal, no caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§1o). Em observância da norma de regência, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o Apelante deveria providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção. O não cumprimento dessa determinação tem por consequência o não conhecimento do recurso, pois não preenchido o requisito de admissibilidade de recolhimento do preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator